Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, BANCO SAFRA S.A., contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra a homologação do plano e o deferimento da recuperação judicial de CAENGE S.A. - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO e OUTRAS, por ilegitimidade do recorrente. O Embargante aponta omissão quanto à existência de prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, CPC) com o Agravo de Instrumento n. 0729900-83.2021.8.07.0000, atualmente pendente Agravo em Recurso Especial (2309455/DF), em que discute a sujeição (ou não) dos créditos do Embargante. Defende, assim, a necessidade de suspensão do andamento do presente recurso, dado que, “se eventualmente, for declarada a sujeição, ainda que parcial, do crédito do Embargante, restará confirmada a legitimidade e o interesse deste para questionar a validade do Plano de Recuperação Judicial”. Requer, assim, o provimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados. É a suma dos fatos. Decido. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, contudo, a r. decisão embargada devidamente apontou os motivos pelos quais se entendeu pela ilegitimidade ativa do recorrente, consubstanciada na ausência de habilitação do credor ao tempo da aprovação do plano de recuperação judicial. Assim, para aferição da referida condição da ação, importa que o crédito já esteja habilitado ao tempo da aprovação do plano de recuperação judicial, o que incontestavelmente não é o caso do Agravante. O que se pode perceber, então, é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator